Tribunal: CARF
Processo: 11060.002059/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.002059/2009-91
ACÓRDÃO
2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TALLES AUGUSTO ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como
doação quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos,
pesquisas ou extensão e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial no sentido de afastar a multa de
ofício nos termos da Súmula CARF no 73.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
97/100, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 60.747,67, sendo que R$ 29.080,31 a
título de imposto, R$ 9.857,14 a título de juros de mora calculados até 31/07/2009 e R$ 21.810,22
a título de multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 10103002009001990.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls.
99/100), foi efetuado o lançamento em face de classificação indevida de rendimentos recebidos
da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, CNPJ 89.252.431/000159, informados nas
Declarações de Ajuste Anual como isentos.
Todos os procedimentos adotados, bem como as verificações/análises/conclusões,
encontram-se detalhadamente relatados no Relatório de Fiscalização (fls. 101/110).
Cientificado do lançamento em foco por Edital fixado em 11/09/2009, após três
tentativas de intimação por via postal, conforme fls. 117/119, e transcorrido o prazo regulamentar
para apresentação de impugnação, o sujeito passivo foi declarado revel (fl. 122).
Em 18/11/2009 foi encaminhada Carta Cobrança para que o interessado efetuasse
o pagamento do saldo devedor do presente auto de infração. Cientificado da cobrança,
apresentou em 26/11/2009 pedido de reconsideração administrativa da decisão da qual foi
considerado revel (fl. 126).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, conforme fl.129, emitiu a
COMUNICAÇÃO DRF/STM/SACAT no 90, de 27/11/2009, na qual informa ao contribuinte que não
há previsão legal para pedido de reconsideração para dilação de prazo para apresentação de
defesa administrativa.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
3
Em 30/11/2009, o interessado tomou ciência da Comunicação de fl. 129.
Nessa mesma data, solicitou e recebeu cópia integral do presente processo (fl. 130).
Transcorrido o prazo para pagamento dos débitos, sem qualquer recolhimento, o
processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional – 4a Região para inscrição de
Dívida Ativa, com Termo assinado em 14/12/2009.
Em 10/02/2010, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Santa Maria/RS
recebeu da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul – 3a Vara Federal e Juizado Especial Federal
Criminal de Santa Maria cópia da Decisão Judicial do Mandado de Segurança no
000037015.2010.404.7102/RS, (fls. 151/156), na qual foi deferida a liminar para suspensão da
exigibilidade do débito fiscal do presente Auto de Infração, até julgamento definitivo da demanda.
Em 12/05/2010, a Justiça Federal ratificou a liminar deferida, concedendo a
segurança para determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa no
processo do Auto.
Em 05/11/2012, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Santa Maria – RS
encaminhou ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria cópia do trânsito em
julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança no 500294168.2010.404.7102,
concedendo a ordem para determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa no
presente processo, a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo-se suspensa a
exigibilidade do débito fiscal nesse período, conforme cópia da decisão de fls. 179/182, proferida
em 05/11/2012.
Dessa forma, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União foi cancelada e o
contribuinte foi cientificado, em 25/04/2013, da reabertura do prazo para apresentação de
impugnação (fls. 198/199).
Em 16/05/2013, o interessado apresentou impugnação de fls. 204/218.
A 18a Turma da DRJ/SP1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2004, 2005, 2006, 2007 PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
4
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. ISENÇÃO.
A bolsa de estudo, pesquisa e extensão isenta do imposto de renda é aquela
recebida exclusivamente para proceder a seus fins e desde que os resultados
dessas atividades não representem vantagem pra o doador, nem importem
contraprestação por serviços.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, que consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida, é aplicável
no presente lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/02/2014, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) É servidor federal, professor universitário de duas faculdades e tem como seus
deveres o ensino, a pesquisa e a extensão.
2) As bolsas recebidas da FATEC para atuar em projetos de pesquisa e extensão são
isentas. As atividades do professor nos projetos preenchem plenamente os requisitos
estabelecidos pela legislação.
3) São requisitos para isenção:
1. Que a bolsa seja caracterizada como doação em qualquer de suas formas,
inclusive com encargos ou remuneratória;
2. Que a bolsa seja de estudos, pesquisa ou extensão;
3. Que os resultados do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão não revertam
economicamente para o doador da bolsa.
4) A bolsa é uma doação em dinheiro, titulada, no caso em tela, tem a FATEC como
doadora e o contribuinte como donatário.
5) A bolsa de extensão é um incentivo ao docente para que lidere o conjunto
universitário no desenvolvimento prático da ciência, aproximando diretamente sua fonte a
Universidade do destinatário de todo investimento público – o Povo.
6) “O contribuinte atuou em projeto de extensão. EM NENHUM MOMENTO DOS
PROJETOS, NENHUM, A FATEC FICOU COM OS RESULTADOS DO TRABALHO DO AUTOR. Até
porque se tratava de processos de desenvolvimento acadêmico dos alunos da UFSM, conforme
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
5
será melhor aborado a seguir. Ninguém obteve lucro com esses trabalhos muito menos a FATEC
que doou bolsas para incentivo da mesma e NÃO GANHOU ABSOLUTAMENTE NADA COM ISSO!”
7) As bolsas recebidas não são atingidas pelo Imposto de Renda, não só por serem
isentas ou não tributáveis, mas também porque não são da alçada da Receita Federal, mas sim da
Receita Estadual.
8) Não tem nenhum tipo de vínculo de prestação de serviços com a FATEC, não é
seu empregado e nem trabalha para a mesma como profissional liberal ou autônomo. É servidor
da UFSM.
10) Diferentemente das bolsas de estudo e pesquisa, que possuem previsão
expressa da possibilidade de tributação no art. 43, I, do RIR/99, a bolsa de extensão não recebe
citação expressa incluindo-a entre os possíveis fatos geradores de IRPF e torna a verba protegida
do IR pela não-incidência.
11) Existem decisões judiciais e administrativas procedentes para os pedidos de
anulação dos Autos de Infração com pessoas envolvidas em Projetos FATEC – UFSM.
12) Caso mantidas as exigências, a multa de ofício deve ser excluída, uma vez que
não houve má-fé da parte do recorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre classificação indevida de rendimentos recebidos da Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, CNPJ 89.252.431/000159, informados nas Declarações
de Ajuste Anual como isentos.
Inicialmente, dever ser ressaltado que ao contrário do que afirma o contribuinte em
seu recurso a decisão de piso analisou todos os fatos e argumentos trazidos em sua impugnação e
foi com base exatamente na análise de cada projeto do qual o recorrente participou e em relação
aos quais foi remunerado que concluiu não estarem presentes os requisitos para a isenção dos
valores recebidos.
Assim, não merece reparo a decisão piso quanto à natureza dos valores recebidos
pelo contribuinte, a qual adoto como razões de decidir ao apreciar o recurso manifestado:
Verifica-se a partir dos autos que a fiscalização alterou o valor dos rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte, com base nos comprovantes de valores
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
6
pagos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, CNPJ
89.252.431/000159, nos anos calendário de 2004 a 2007, a título de “Bolsa de
Estudo e Pesquisa”, e documentação trazida pelo contribuinte em atendimento à
intimação.
A lide gira em torno da natureza tributária da bolsa recebida pelo impugnante da
citada empresa, uma vez que a fiscalização a considerou rendimento tributável e
o impugnante argui tratar-se de remuneração isenta do IR.
Pela regra geral estabelecida na legislação do Imposto de Renda, o valor recebido
a título de bolsa de estudos e pesquisa constitui rendimento tributável, conforme
explicita o art. 43 do RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (....)
Entretanto, o art. 39 do mesmo diploma legal, exclui da tributação a bolsa de
estudo e pesquisa desde que presentes os requisitos exigidos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
VII – as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem
importem contraprestação de serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26); (.....)
Ainda sobre a não incidência do imposto de renda, o art. 623 do RIR/99 determina
que “não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os rendimentos
especificados no art. 39”.
Ressalte-se ainda que o art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1996)
determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre isenção:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário; II outorga de isenção; III dispensa
do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Dessa forma, para que as bolsas de estudo e de pesquisa não sofram a incidência
do imposto de renda, é necessário:
a) que sejam caracterizadas como doação; b) que sejam recebidas exclusivamente
para proceder a estudos ou pesquisas; c) que os resultados dessas atividades não
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
7
representem vantagem para o doador; d) que os resultados dessas atividades não
importem contraprestação de serviços.
Assim, deve-se verificar se as verbas em discussão atendem, cumulativamente, a
todos os requisitos acima elencados. Basta que um deles não ocorra no caso
concreto, para que prevaleça a regra geral de tributação.
No presente processo, consta nos Comprovantes Anuais de Bolsa de Estudo e
Pesquisa de fls. 07, 09, 11 e 13 que o impugnante foi remunerado por meio de
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA com base na Lei n° 8.958/94.
Assim, para a correta compreensão do caso, é necessário se conhecer o conteúdo
de parte dessa lei, bem como do Decreto n° 5.204, de 14 de setembro de 2004,
que a regulamentou, como a seguir transcrevo:
Lei n° 8.958, de 20/12/1994 Art. 1o As instituições federais de ensino superior e
de pesquisa científica e tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII
do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado,
instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse
das instituições federais contratantes. (...)
Art. 4o As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de
seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o
desta lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas
atividades previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não
cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações
contratadas, para sua execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de
extensão. (...)
Decreto n° 5.204, de 2004 Art.5o A participação de servidores das instituições
federais apoiadas nas atividades previstas neste Decreto é admitida como
colaboração esporádica em projetos de sua especialidade, desde que não
implique prejuízo de suas atribuições funcionais. (...)
§2o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este
artigo não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação
de apoio conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto.
Art.6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da
Lei 8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições
apoiadas para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à
sociedade, cujos resultados não revertam economicamente para o doador ou
pessoa interposta, nem importem contraprestação de serviços. (...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
8
§3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de
projetos desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que
visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como
ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de
ensino superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto,
aquelas
que
estiverem
expressamente
previstas,
identificados
valores,
periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este
artigo. (...)
Art.7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de
renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
Assim, é fato que a legislação que criou e regulamentou as fundações de apoio às
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
determinou que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão pagas aos professores
daquelas instituições deveriam atender aos requisitos da lei isentiva, e, portanto,
não seriam tributadas pelo imposto de renda.
Entretanto, na situação sob análise, observa-se que os pagamentos decorreram
da contraprestação de serviços.
O impugnante era professor da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, e
participou de diversos projetos firmados entre a universidade e sua fundação de
apoio, a FATEC Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, sendo remunerado por
meio de bolsas de estudo e pesquisa, conforme Comprovantes Anuais de Bolsa de
Estudo e Pesquisa de fls. 07, 09, 11 e 13.
Ainda conforme os Comprovantes Anuais de Bolsa de Estudo e Pesquisa de fls. 07,
09, 11 e 13 e documentos de fls. 15 a 82, foram os seguintes projetos que
originaram as bolsas:
1) 81410 – Consultoria em Geotecnia (fls. 15/16); 2) 81424 – Controle Tecnológico
dos Aterros da Central de Resíduos do Recreio (fls. 17 a 21); 3) 95823 – Análise e
Desenvolvimento de Tecnologias em Projetos Geotécnicos (fls. 22 a 51); 4) 95840
Análise e Aplicação de Novas Tecnologias no Âmbito da Geotecnia (fls. 52 a 82).
Assim, analisando os documentos específicos a cada projeto, verifica-se que os
Projetos 81410 e 81424 tratavam de prestação de serviços de consultoria à
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN e prestação de serviços à
empresa SIL Soluções Ambientais Ltda. para implantação de central de resíduos,
respectivamente.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
9
Verifica-se também que os projetos 95823 e 95840 tinham como objetivo dar
assistência na transferência de tecnologias no âmbito da Engenharia Civil, com
recursos financeiros provenientes dos repasses dos clientes.
Conforme Relatório de Fiscalização (fls. 101/110), verificou-se no procedimento
fiscal que os recursos obtidos pela Fundação para a execução dos projetos 958 23
e 95840 foram obtidos a partir de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas
interessadas nos resultados dos projetos, tais como SIL Soluções Ambientais Ltda.,
Copelmi Mineração Ltda., dentre outras.
Assim, as atividades realizadas em todos os projetos demonstram claramente o
caráter de contraprestação de serviços.
Observe-se ainda que pessoas jurídicas/clientes interessadas nos projetos
contrataram professores da UFSM para a realização das tarefas. Para isso,
repassaram os valores à FATEC, fundação de apoio da Universidade, que
gerenciou os contratos e o repasse de recursos. Como remuneração, os
profissionais receberam bolsas de estudo e pesquisa e as instituições, taxas de
administração e de utilização da infraestrutura.
Não há como se admitir que o resultado almejado dos projetos era a realização de
estudos teóricos que resultariam em publicações científicas.
Ao contrário, verifica-se que o resultado almejado era um serviço técnico
específico e delimitado, contratado com profissionais altamente qualificados
vinculados à instituição universitária de renome.
Constata-se ainda que esses rendimentos não se tratava de parcelas esporádicas e
eventuais, mas verdadeira complementação salarial, pagos no decorrer de
diversos anos, o que reforça a convicção de sua natureza remuneratória.
Desta forma, os valores pagos na forma de bolsa de estudos e pesquisa ao
contribuinte constituem pagamento pelos serviços técnicos prestados em favor
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, de sua fundação de apoio, a
FATEC Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, e dos clientes financiadores dos
projetos.
Portanto, deve ser mantida a classificação dos rendimentos como tributáveis,
uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de afastá-la.
Como acréscimo, em função das decisões deste conselho apresentadas pelo
recorrente, destacar que os precedentes mais recentes, que tratam justamente de projetos de
pesquisa desenvolvidos pela FATEC em parceria com a UFSM, tiveram conclusão no sentido da
manutenção da qualidade de tributável dos rendimentos decorrentes.
Colha-se o seguinte precedente:
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77 7 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008 BOLSAS DE ESTUDO.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002059/2009-91
10
ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO Somente são isentas do imposto de
renda as bolsas caracterizadas como doação quando recebidas exclusivamente
para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços. (Acórdão no 9202-010.608 – CSRF / 2a Turma,
julgado em 21/12/2022)
Mesma decisão, julgado no mesmo dia, restou representado no Acórdão no 9202-
010.609 – CSRF / 2a Turma.
Entretanto, quanto à multa de ofício, razão assiste ao recorrente.
Alega o recorrente que não deve ser aplicada a multa de ofício sob a alegação de
que apenas realizou a declaração dos rendimentos nos moldes apresentados pela FATEC.
Analisando as alegações, bem como o fato de que o enquadramento como bolsa foi
feito pela fonte pagadora, entendo que no caso a multa deva ser afastada com fundamento na
Súmula CARF no 73. Eis o teor do verbete:
Súmula CARF no 73 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012 Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Assim, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada apenas no sentido de
afastar a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a multa de ofício nos termos da Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 479
DF CARF MF
Original